Tribunal: TJDFT
Processo: 0732934-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (JUÍZO SUSCITADO). INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER IDOSA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. Constatado que o crime em apuração foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, contra vítima idosa do sexo feminino, imperiosa a aplicação dos ditames da Lei Maria da Penha, com definição da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. A Lei n° 14.550/2023 promoveu a inclusão do artigo 40-A, na Lei n° 11.340/2006, o qual dispõe que a Lei Maria da Penha será aplicada a todas as situações previstas em seu artigo 5°, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Assim, sendo a vítima idosa do sexo feminino e tendo sido praticada a violência em contexto de relação doméstica e familiar, imperiosa a aplicação dos ditames da Lei n° 11.340/2006, o que atrai a competência da Justiça especializada. Tendo em vista que o crime em apuração foi praticado no âmbito de relação em que os sujeitos são unidos por laços naturais, a competência para julgamento dos fatos em questão é do Juizado especializado. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.